Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-89.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. Trata-se de ação movida pela empresa autora em face da ré, sob o fundamento de que não contratou os serviços de telefonia

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDA.

CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA RÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. Trata-se de ação movida pela empresa autora em face da ré, sob o fundamento de que não contratou os serviços de telefonia que a ré insistia em cobrar. Incidência do CDC (arts. 2o, 17 e 29 do CDC). Ausência de demonstração da autenticidade dos documentos de contratação apresentados pela ré, que não se interessou pela perícia grafotécnica. Ônus de provar a contratação que é da ré, do qual não se desincumbiu a contento. Danos morais. Pessoa jurídica. Incidência da súmula no 227 do STJ. Entretanto, o caso revelou-se singular. Não houve inclusão do nome da autora, em bancos de dados de proteção ao crédito. E a empresa autora não demonstrou qualquer abalo à sua imagem perante fornecedores, clientes ou mesmo funcionários. E não se confundia o transtorno do sócio com o dano moral da pessoa jurídica. Indenização no valor de R$ 8.000,00 afastada. Ação julgada parcialmente procedente em menor extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.